Tribunal: TJSP
Processo: 3001586-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Diferenças de quinquênio e sexta parte. Fase de cumprimento. Decisão que rejeita pedido para que o pagamento por precatório ou RPV se dê com observância dos novos limites trazidos pela LE no 17.205/19. Impossibilidade de conferir efeitos retroativos a tal diploma. Trânsito em julgado do título exequendo e homologação da conta de liquidação que são anteriores à

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Diferenças de quinquênio e sexta parte. Fase de cumprimento. Decisão que rejeita pedido para que o pagamento por precatório ou RPV se dê com observância dos novos limites trazidos pela LE no 17.205/19. Impossibilidade de conferir efeitos retroativos a tal diploma. Trânsito em julgado do título exequendo e homologação da conta de liquidação que são anteriores à vigência da nova lei. Precedentes do C. STF e desta E. Corte. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001586-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada MARLENE SANVITO BATAGLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001586-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35692 a
2
VOTO No 35692
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001586-26.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADA: MARLENE SANVITO BATAGLINI
MM. JUIZ: DR. ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
Diferenças de quinquênio e sexta parte. Fase de
cumprimento. Decisão que rejeita pedido para que o
pagamento por precatório ou RPV se dê com
observância dos novos limites trazidos pela LE no
17.205/19.
Impossibilidade
de
conferir
efeitos
retroativos a tal diploma. Trânsito em julgado do título
exequendo e homologação da conta de liquidação que
são anteriores à vigência da nova lei. Precedentes do C.
STF e desta E. Corte. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV da r. decisão de fls. 41/43 do
pedido de cumprimento de sentença formulado por MARLENE
SANVITO BATAGLINI, decisão esta que indeferiu pedido da ora
agravante e determinou que o pagamento dos valores devidos
permaneça sob a forma de RPV.
A
demanda
originária
foi
proposta
pela
autarquia em 2013 e visava à anulação do ato administrativo de
concessão de pensão por morte. A ré contestou e apresentou
reconvenção, já que os pagamentos já haviam cessado por decisão
administrativa. O pedido formulado na inicial foi repelido, sendo
acolhido o pedido reconvencional para obrigar a SPPREV a pagar as
parcelas sonegadas com as devidas atualizações e juros.
O trânsito em julgado deu-se em 10.05.2018
(fls. 45 do primeiro incidente, autos 0000191-09.2019.8.26.0510).
Apresentada a conta, a SPPREV ofertou impugnação alegando excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001586-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35692 a
3
(fls. 50/53). O cálculo foi retificado pela exequente (fls. 65/67), sendo a
nova conta mais uma vez contestada (fls. 81/83). Em vista da
concordância da exequente, a conta da SPPREV foi homologada em
14.08.2019, reconhecendo como devidos R$21.960,00 para o principal
e R$3.294,00 a título de honorários sucumbenciais da fase cognitiva
(fls. 86).
Instaurado o incidente próprio para a expedição
dos ofícios (autos 0000191-09.2019.8.26.0510/01), ao receber a RPV,
a SPPREV alegou que o pagamento deveria se dar por precatório em
vista do novo limite (R$ 11.678,90) estabelecido com a promulgação da
LE no 17.205/19, exceto no caso de renúncia ao excedente (fls. 38).
Sobreveio o decisum combatido.
Nas razões recursais a FESP pede inicialmente o
sobrestamento do feito para que se aguarde a decisão do C. STF no RE
no 729107 Tema 792. No mais, insiste na tese defendida em primeiro
grau, de que a LE no 17.205/19 tem aplicabilidade imediata, surtindo
efeitos tão logo publicada, pelo que deve ser levada em conta para
definir a modalidade do pagamento, precatório comum ou RPV, e “(...) a
expedição do requisitório acontece em data futura, quando o valor do crédito em
execução se estabiliza, e é nessa data que se verifica, na Lei então vigente, qual é o
conceito de pequeno valor a ser aplicado no caso concreto, por se tratar de norma
procedimental (...)” (sic). Pede a reforma da decisão.
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 20), a parte contrária apresentou resposta (fls. 24/31).
Transcorreu in albis o prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001586-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35692 a
4
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
A LE no 17.205/19, vigente a partir de
08.11.19, estabeleceu no seu art. 1o que “Nos termos e para os fins de
requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e
Universidades estaduais, como disposto no §3o do artigo 100 da Constituição
Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações
judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de
defesa, cujo valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o
fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de
parcela nessa modalidade de requisição.” (grifos nossos).
A data-base da conta, segundo a planilha
ofertada pela própria SPPREV, é o mês de maio/19 (fls. 84 do primeiro
incidente), e a homologação deu-se em 14.08.19. Portanto, antes da
alteração legal do limite. Além disso, o trânsito em julgado do título
exequendo é muito anterior, pelo que o entendimento do Juízo de
origem mostra-se alinhado ao quanto vinha decidindo o Pretório
Excelso, segundo o qual “(...) A norma que fixa o limite para a requisição de
pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não
possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em
julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência (...)”1.
Ainda:
“Agravo de Instrumento - Processual Civil - Execução
de julgado - Decisão do Magistrado a quo que indefere
1 RE 629743 AgR/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001586-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35692 a
5
pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor
para pagamento do título judicial tendo em vista a
edição de norma municipal que estabelece novo limite
para expedição de RPV anterior ao início da liquidação
- Recurso do exequente - Provimento de rigor. Lei
Municipal no 2.751/2017 que estabelece novo limite das
requisições de pequeno valor - Título judicial com
trânsito em julgado anterior à alteração promovida
pela nova norma municipal - Afastamento da aplicação
da nova regra - Precedentes do E. STF e desta E. Corte.
R. Decisão reformada - Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2174687-92.2018.8.26.0000, rel. Des.
Sidney Romano dos Reis, j. 22.10.2018).
Para que não se alegue omissão, não se ignora
o fato de que o tema será objeto de análise pelo C. STF em sede de
repercussão geral2. Porém, não houve qualquer determinação de
suspensão dos feitos em curso que tratem do assunto. De qualquer
forma, segundo consta do corpo do acórdão, a decisão que foi objeto do
RE negou provimento ao agravo interposto por sindicato de classe sob o
argumento de que “(...) nos termos do artigo 87 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o parâmetro de quarenta salários mínimos para a
expedição de requisição de pequeno valor RPV foi estabelecido até a edição de lei
pelos entes da Federação. Acrescentou estar em harmonia com o mencionado
dispositivo a Lei distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005, no que reduziu para dez
salários mínimos o teto para a expedição de RPV. Asseverou ter a aludida lei
natureza processual, sendo aplicável às execuções em curso. Observou que a
decisão condenatória transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2005, mas a
execução veio a ser iniciada em 1o de dezembro de 2009, já sob a égide do novo
diploma legal (...)” - grifos nossos. Naquele feito, portanto, se discute a
2 “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - EXECUÇÃO INICIADA - PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO
DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA
NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES EM
AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA - CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão
geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de
pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a
irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do
acórdão atacado.” (RE 729107 RG/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.02.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001586-26.2020.8.26.0000 -Voto no 35692 a
6
incidência da lei nova, que embora posterior à data do trânsito em
julgado do título, já vigia ao tempo em que iniciada a execução.
O caso aqui é diferente. Isto porque, além de o
trânsito em julgado do título ser anterior à vigência da LE no 17.205/09,
a data da conta de liquidação (e de sua homologação) também é
anterior à vigência da lei estadual. Portanto, independentemente do
pronunciamento do C. STF, neste caso não poderia a norma local, que
expressamente dispõe em seu art. 1o que serão consideradas como
obrigações de pequeno valor as condenações judiciais cujo valor
individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a
440,214851 UFESP ́s, retroagir para estabelecer forma de pagamento
por precatório.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem honorários recursais3.
VERA ANGRISANI]
Relatora
3 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.